Tribunal: TJBA
Processo: 8004684-35.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004684-35.2024.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA
EM FACE DE SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA
. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária da sentença que condenou o Estado da Bahia à obrigação de fazer, consistente na disponibilização de cirurgia vascular abdominal ao paciente Tiago Francisco da Silva, com custeio em unidade privada na ausência de vagas na rede pública. Pedido formulado pelo Ministério Público em Ação Civil Pública.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a omissão administrativa do Estado em realizar cirurgia urgente, mesmo diante de regulação não atendida, configura violação ao direito fundamental à saúde e autoriza intervenção judicial; e
(ii) saber se o cumprimento provisório da medida liminar, com a posterior transferência do paciente, acarreta perda do objeto da ação.

III. Razões de decidir

A urgência e a ausência de providência administrativa efetiva justificam a atuação jurisdicional para assegurar direito fundamental à saúde, especialmente em face de risco iminente à vida.

O cumprimento de tutela de urgência não esvazia o objeto da demanda, pois não substitui a decisão de mérito.

O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da CF/1988, impõe dever concreto ao Estado, não podendo a fila de regulação ser usada como escudo para a inércia estatal.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a demanda contra qualquer deles, e a alegação genérica de limitações orçamentárias não afasta o dever constitucional.

A sentença é adequada ao prever a realização do procedimento em unidade privada, diante da inexistência de vagas na rede pública, para resguardar a vida do paciente.

IV. Dispositivo

Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 496.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.200

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8004684-35.2024.8.05.0110
, em que figura como partes o Ministério Público e o Estado da Bahia.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER INTEGRALMENTE a sentença proferid
a , nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-12252